Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de réu multirreincidente, ou seja, de réu que ostenta mais de uma condenação capaz de configurar a reincidência, incabível a compensação integral entre as circunstâncias legais da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade. Compensação parcial.

2. Sopesando, de um lado a confissão espontânea e, de outro, a multirreincidência do réu, o magistrado sentenciante compensou parcialmente as circunstâncias legais e aplicou o aumento de 1/6 (um sexto), fração que entendo adequada e será mantida, considerando a quantidade de registros configuradores da agravante.

3. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, correta se mostra a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, ainda que a reprimenda seja fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.